Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO PROIBINDO O PROSSEGUIMENTO DE OBRA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PARK WAY. PARECER TÉCNICO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. OBRA IRREGULAR. AÇÃO POPULAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOUTRINA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória, decisão que proibiu o prosseguimento de obra para implantação de estacionamento público na Região Administrativa do Park Way. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Parecer do corpo técnico da própria administração informando que a área objeto dos autos está localizada em área de uso exclusivamente residencial, não havendo previsão de estacionamento na área.
3. Numa análise perfunctória da questão, diante do conjunto probatório dos autos e evidências mencionadas a respeito da irregularidade da obra, sopesando-se com o fato de não haver prova concreta de que a obra seria regular, o deferimento da antecipação da tutela era de rigor, pois os motivos invocados pela agravada mostram-se relevantes.
4. Negou-se provimento ao recurso.